Tribunal: TJPA
Processo: 0800594-14.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10891 - Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2023-04-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0800594-14.2023.8.14.0000

PACIENTE: JHONATAN DE OLIVEIRA ROCHA

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA VARA UNICA DE CURUÇA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

HABEAS CORPUS – ESTUPRO DE VULNERÁVEL – PRISÃO PREVENTIVA – ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS – CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL – ELEMENTOS CONCRETOS QUE NÃO SE REFEREM AO PACIENTE – FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO – MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – SUFICIÊNCIA – HABEAS CORPUS CONHECIDO – ORDEM CONCEDIDA.

1. O juízo singular indicou, para a decretação da prisão preventiva, a necessidade de garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal.

2. Sobre a necessidade de
garantia da ordem pública, o juízo de origem faz apenas considerações genéricas sobre o suposto delito perpetrado, referindo apenas à gravidade abstrata normalmente decorrente da prática de crimes da mesma natureza e sua repercussão social. Deixando de apontar, com esteio em elementos concretos dos autos, a razão pela qual a prisão do paciente seria imprescindível para garantir a ordem pública.

3. Quanto a conveniência da instrução criminal, verifico que apesar do paciente estar inserido no contexto familiar da criança, segundo o
Parquet,
as importunações sofridas pela genitora da vítima foram realizadas pelo outro codenunciado, conforme se extrai tanto do relatório da decisão que deferiu a representação de prisão preventiva ministerial quanto pela denúncia oferecida.

4. Assim, ainda que o juízo tenha
observado a necessidade de fundamentação concreta da medida para a
conveniência da instrução criminal, esta não se justifica em relação ao paciente, eis que os elementos destacados pelo juízo se referem ao codenunciado F. S. N. S.

5
.
Habeas

corpus
conhecido. Ordem concedida para
REVOGAR
a prisão preventiva imposta ao paciente
JHONATAN DE OLIVEIRA ROCHA
, no

processo
nº
0800026-38.2023.8.14.0019
,

salvo se por outro motivo estiver ou tiver que permanecer preso,

IMPONDO-LHE
, com fulcro no art. 319 do CPP,
MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO.

ACÓRDÃO

Vistos, etc...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do writ, e pela
concessão da ordem,
para
REVOGAR
a prisão preventiva imposta ao paciente
JHONATAN DE OLIVEIRA ROCHA
, no processo
nº
0800026-38.2023.8.14.0019
, impondo-lhe, com fulcro no art. 319 do CPP,
medidas cautelares diversas da prisão
, nos termos do voto do relator.

9ª Sessão Ordinária da Egrégia Seção de Direito Penal, realizada de forma presencial n
o dia 17 de abril de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

Belém/PA, 18 de abril de 2023.

JOSÉ ROBERTO
PINHEIRO MAIA
BEZERRA
JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de habeas corpus com pedido liminar impetrado por
Isis Karoline Cardoso de Lima, OAB-PA nº 19.817
, em favor do paciente
JHONATAN OLIVEIRA ROCHA
, com fulcro no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal e artigos 647 e 648, inciso I, do Código de Processo Penal, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Curuçá/PA, nos autos do pedido de prisão preventiva nº 0800026-38.2023.8.140019.

A impetrante narra que o paciente foi denunciado pela suposta prática do crime de estupro de vulnerável.

Relata que o paciente prestou depoimento perante a autoridade policial, apontou testemunhas, bem como disponibilizou material genético para ser comprado ao material biológico do feto extraído, a fim de que fosse verificada a paternidade.

Discorre que no curso das investigações, a autoridade policial representou pela prisão preventiva do paciente e de outro acusado, o qual foi indeferido pelo juízo de primeiro grau.

Desenvolve que com a finalização das investigações, os autos foram remetidos ao poder judiciário sob o nº 0800996-72.2022.814.0019, “
de modo que a única prova ainda pendente de juntada à época era o resultado do exame de DNA comparativo com o material biológico do feto extraído, a fim de definir a paternidade. O que mais tarde foi juntado aos autos (27/12/2022). Foi apresentada a denúncia no processo em 16/01/2023, sendo recebida em 23/01/2023
”.

Pontua que além do paciente, o padrasto da criança também foi denunciado e que este foi apontado como o pai do feto pelo teste de DNA, ao passo que o resultado de DNA do paciente deu negativo.

Expõe que o “
após impetrar Habeas corpus preventivo ao juízo da Comarca, a defesa tomou conhecimento de que existia decreto prisional nos autos nº 0800026-38.2023.8.14.0019, requereu habilitação, teve o pleito indeferido, impetrou HC ao Tribunal e teve a liminar deferida, garantindo à defesa o acesso ao aludido processo
”.

Relata que na representação de prisão preventiva o Ministério Público argumenta que em razão da relação de parentesco com a criança, ambos os acusados teriam acesso aos locais que a criança reside e que o codenunciado, padrasto da vítima, estaria importunando a mãe e a criança, tendo sido deferido o pedido pela autoridade dita coatora.

Esclarece que o paciente é primário, tem bons antecedentes, domicílio no distrito da culpa, é estudante universitário (estando, inclusive em período letivo – declaração anexa), trabalha autonomamente como técnico de informática, de modo que tem ocupação lícita.

Afirma que o paciente está na iminência de sofrer constrangimento ilegal no seu
status libertatis
, alegando a ausência a ausência de fundamentação idônea da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente.

Argui que a autoridade dita coatora baseia-se “
exclusivamente em circunstância já elementares do delito e em fatos já conhecidos no processo como é o caso da relação de parentesco entre o Paciente e a vítima. Não há outro fundamento e sob este mesmo fundamento, o juiz natural negou o pleito da autoridade policial
”.

Sustenta, também, que quanto ao paciente não há elementos “
de que esteja cometendo atos atentatórios ao regular processamento do feito (instrução criminal) e nem indícios de que venha cometer novos delitos e/ou se furtar a aplicação da lei penal
”.

Argumenta que os motivos e fundamentos concretos, devem ser contemporâneos ou relativos a fatos novos, os quais evidenciem que a liberdade do investigado ou réu representa perigo “
para os meios ou fins do processo penal
”. E nesse sentido ressalta, novamente, que em relação ao paciente “
os mesmos fatos e fundamentos já forma apreciados no pedido de prisão anterior, promovido pela autoridade policial e indeferido pelo juízo de primeiro grau
”.

Aduz que o juízo de primeiro grau não apontou razões pelas quais não optou pela adoção das medidas cautelares previstas no art. 319, do CPP, motivo pelo qual alternativamente pleiteia que seja apreciado a possibilidade da substituição da prisão do paciente por medidas cautelares diversas.

Requereu, liminarmente, a expedição de salvo conduto e/ou contramandado em favor do paciente. No mérito a concessão em definitivo da ordem, “
quer para confirmar a liminar quiçá deferida, quer para tutelar a sua liberdade de locomoção e demais direitos constitucionais
”.

O processo foi inicialmente distribuído à Desa. Vânia Lúcia Silveira que em decisão de Num. 12467904, indeferiu o pedido liminar por ausência dos requisitos legais.

A autoridade apontada como coatora apresentou informações sob o Num. 12721559 - Pág. 1/5.

Em parecer de Num. 12786982 - Pág. 1/7, o Ministério Público opinou pela denegação da ordem.

Em decisão de Num. 12873706 - Pág. 1 a Desa. Vânia Lúcia Silveira apontou a prevenção deste relator para julgar o feito, o qual foi acolhida ao ID Num. 13006005 - Pág. 1.

Assim, coube-me a relatoria por prevenção.

Eis os fatos.

Inclua-se em pauta de julgamento, por videoconferência.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do
habeas corpus
.

Extrai-se dos autos que após a conclusão do inquérito policial nº 00119/2022.100233-1, o Ministério Público ofereceu denúncia em desfavor do paciente pela suposta prática do crime previsto no art. 217-A, do CP e do codenunciado F. S. N. S. pela suposta prática dos crimes previstos artigo 217-A, c/c artigo 226, inciso II e artigo 234, inciso III, todos do CPB (Num. 12411382 - Pág. 1/6).

A ação penal tramita na Vara Única da Comarca de Curuçá sob nº 0800996-72.2022.8.14.0019.

Concomitantemente a denúncia oferecida nos autos da ação penal sob nº 0800996-72.2022.8.14.0019, o Ministério Público, apartadamente, representou pela prisão preventiva do paciente e do codenunciado F. S. N. S., que tramita na Vara Única de Curuçá sob o nº 0800026-38.2023.8.14.0019, o qual foi deferido pelo juízo dito coator (Num. 12721560 - Pág. 2/5).

É contra a decisão que decretou a prisão preventiva nos autos nº 0800026-38.2023.8.14.0019 que se insurge a impetrante, aduzindo
a ausência de fundamentação idônea e dos requisitos do art. 312 do CPP.

Verifica-se que ao decretar a prisão preventiva do paciente, o juízo dito coator fundamentou que:

“Com os depoimentos constantes nestes autos, os indícios de autoria encontram-se confirmados, pois descrevem a conduta criminosa dos Representados.

A materialidade encontra-se comprovada com o laudo de exame sexológico, prontuário médico, laudo do exame de Paternidade Criminal em feto presentes nos autos, bem como escuta especializada da menor L.V.R.N. e pelos depoimentos colhidos.

O crime imputado aos indiciados é bastante grave, considerado hediondo pela Lei 8.072/90, e capaz de causar repulsa e chocar as pessoas dessa pacata cidade interiorana, pois, em sendo confirmada a versão da vítima, temos a prática de estupro praticado contra a menor.

A necessidade do decreto prisional encontra apoio no abalo à ordem pública, pois verifica-se a gravidade dos fatos trazidos pelo Parquet e pela autoridade policial, que está umbilicalmente ligada a tranquilidade do meio social, visto que há indícios veementes de autoria do crime de estupro de vulnerável e prova da materialidade do delito. Portanto, a ordem pública necessita ser garantida.

Ademais, trata-se de pessoas inseridas no contexto familiar, com enorme possibilidade de influenciar no ânimo das testemunhas e vítima, como já está ocorrendo, conforme relato de importunação da genitora da vítima através de ligação telefônica, sendo necessária, portanto, a privação de sua liberdade para garantir a regular instrução criminal.

Desse modo, o periculum libertatis encontra-se presente diante do evidente abalo à ordem pública, a possibilidade de influência no ânimos das testemunhas durante a instrução do processo, o que permitem afastar a circunstância favorável de seus antecedentes criminais, consoante orientação da jurisprudência, observemos:

"Eventuais condições pessoais favoráveis do acusado não têm o condão de isoladamente desconstituir a custódia preventiva, caso estejam presentes outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema" (STJ, HC 297.256/DF, Ministro Gurgel de Faria, Quinta Turma, julgado em 25/11/2014; RHC 52.700/SP, Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 02/12/2014; RHC 44.212/SP, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 25/02/2014).

Presentes, pois, os pressupostos que autorizam a prisão preventiva do representado (arts.312 e 313, I, CPP) e entendo, inicialmente, revelarem-se inadequadas ou insuficientes a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, bem como desaconselhável a liberdade provisória.

Deste modo, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA do nacional JHONATAN DE OLIVEIRA ROCHA e FABIO SERGIO NEVES SOUZA, com base no art. 312 do CPP, em vista do abalo à ordem pública, necessidade de se garantir a instrução criminal e aplicação da lei penal.” (Num. 12721560 - Pág. 2/5)

Sabe-se que é dever funcional do juízo fundamentar todas as decisões que profere, observando o que dispõe o art. 93, IX, da CF/1988. No que tange à decretação ou manutenção da prisão preventiva não é diferente, de forma que a decisão deve ser devidamente fundamentação em circunstâncias do art. 312 do CPP.

Verifica-se que o juízo singular
destacou as provas da existência de materialidade do delito e os indícios suficientes de autoria e
indicou, para a decretação da prisão preventiva do paciente, a garantia da ordem pública em razão da gravidade da conduta supostamente imputada ao paciente e conveniência da instrução criminal em razão do paciente estar inserido no contexto familiar “
com enorme possibilidade de influenciar no ânimo das testemunhas e vítima, como já está ocorrendo, conforme relato de importunação da genitora da vítima através de ligação telefônica
”.

Quanto a garantia da ordem pública, o juízo de origem faz apenas considerações genéricas sobre o suposto delito perpetrado, referindo apenas à gravidade abstrata normalmente decorrente da prática de crimes da mesma natureza e sua repercussão social. Deixando de apontar, com esteio em elementos concretos dos autos, a razão pela qual a prisão do paciente seria imprescindível para garantir a ordem pública.

Quanto a conveniência da instrução criminal, verifico que apesar do paciente estar inserido no contexto familiar da criança, segundo o
Parquet,
as importunações sofridas pela genitora da vítima foram realizadas pelo outro codenunciado, conforme se extrai tanto do relatório da decisão que deferiu a representação de prisão preventiva ministerial (Num. 12721560 - Pág. 2/5) quanto pela denúncia oferecida (Num. 12721561 - Pág. 1/4).

Assim, ainda que o juízo tenha
observado a necessidade de fundamentação concreta da medida para a
conveniência da instrução criminal, esta não se justifica em relação ao paciente, eis que os elementos destacados pelo juízo se referem ao codenunciado F. S. N. S.

Com efeito, com o advento da Lei n. 12.403/2011, a prisão cautelar passou a ser, mais ainda, medida excepcional, devendo ser aplicada somente quando comprovada sua inequívoca necessidade e não for possível a sua substituição por outra medida cautelar, nos termos do art. 312 c/c art. 282, §6º, CPP.

Assim, em que pese a ausência de demonstração da necessidade da prisão preventiva do paciente para a garantir a ordem pública e conveniência da instrução criminal, emerge dos autos que o paciente é primo e vizinho da vítima,
motivo pelo qual à luz dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, entendo suficiente a aplicação de medidas cautelares alternativas consistentes em: comparecimento periódico em juízo; proibição de frequentar o local dos fatos;

proibição de manter contato com vítima e testemunhas; manter distância mínima de 100 (cem) metros da vítima; manter o endereço atualizado e informar previamente ao juízo qualquer mudança de endereço.

Ante o exposto, divergindo do parecer ministerial,
conheço
do
habeas corpus
e
CONCEDO A ORDEM
, para
REVOGAR

a prisão preventiva imposta ao paciente
JHONATAN DE OLIVEIRA ROCHA
, nos autos do
processo nº
0800026-38.2023.8.14.0019
,
salvo se por outro motivo estiver ou tiver que permanecer preso,
mediante aplicação
das medidas cautelares diversas da prisão
abaixo descritas, com fulcro no art. 319 do CPP,
sob pena de não o fazendo, ser-lhe revogado o benefício
:

1) Comparecimento mensal no juízo da comarca que reside, para informar e justificar atividades pelo período de 01 (um) ano;

2) Proibição de frequentar a residência da vítima;

3) Proibição de manter contato com a vítima e testemunhas do fato;

4) Manter distância de mínima de 100 (cem) metros da vítima

5) Manter o endereço atualizado e informar previamente ao juízo qualquer mudança de endereço.

SIRVA A PRESENTE DECISÃO COMO
CONTRAMANDADO
E/OU
ALVARÁ DE SOLTURA
do paciente
JHONATAN OLIVEIRA ROCHA,
brasileiro, solteiro, técnico em informática, estudante de graduação, filho de Jadmim de Oliveira Rocha e Gleydson Roberto de Jesus Rocha, portador da carteira de identidade n. 9590095 – PC/PA, inscrito no CPF sob o n. 065.215.532-40, residente e domiciliado neste município, na Rua Principal da Vila de Andirá, SN, Zona Rural.

É como voto.

Belém/PA, 18 de abril de 2023.

JOSÉ ROBERTO
PINHEIRO MAIA
BEZERRA
JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 18/04/2023